Tribunal: TJDFT
Processo: 0744374-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744374-93.2020.8.07.0000 Agravante(s) GESIEL PEREIRA SARAIVA Agravado(s) CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O agravante prescindiu da assistência judiciária gratuita a ele oferecida pela Defensoria Pública do DF (Ids 70987833 e 71748012 do processo de referência) ao optar pela constituição de advogado particular para a causa (Id 69896375 do processo de referência). Em consequência dessa escolha, é de se entender ter ele abdicado da benesse da gratuidade de justiça inicialmente concedida ao ter melhorada a condição financeira, verificada na contratação de advogado para patrocinar seus interesses em processo em que desfrutava da assistência judiciária gratuita. Por essa razão, CONCEDO ao agravante oportunidade para recolher o preparo recursal e o comprovar nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de, não o fazendo, o agravo de instrumento ser considerado deserto. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, de 8 outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora